Tribunal: TCU
Processo: 029.708/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10603/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.708/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Cleber Jose Alves de Assis Junior (CPF XXX.847.698-XX); Guilherme Augusto Ramalho de Oliveira (CPF XXX.716.338-XX); Irandir Jose de Freitas Junior (CPF XXX.481.238-XX); Lucas Feliciano Lopes da Silva (CPF XXX.415.808-XX); Mateus Guilherme Avelino dos Santos (CPF XXX.375.218-XX); Rafael Lucinda Ribeiro (CPF XXX.380.738-XX); Rafael de Jesus Pinto Figueiredo (CPF XXX.489.358-XX); Rodrigo Chrispim Bastos de Melo Pinto da Cruz (CPF XXX.006.638-XX); Vinicius Fernando Rodrigues Bartelega (CPF XXX.033.788-XX) e Vinicius Jose Franca Elias Leonardo (CPF XXX.467.308-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.